Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013517-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CAUA HENRIQUE SOUZA AGUIAR - CPF: 033.568.151-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIETA DA SILVA SOUZA - CPF: 460.730.355-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL DE SAÚDE A ADOLESCENTE COM PARALISIA CEREBRAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO DINÂMICA DO TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS ATUALIZADAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO. INAPLICABILIDADE EM COMPRAS PARTICULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de agravo de instrumento, manteve o bloqueio de valores destinados à aquisição de medicamentos, insumos e terapias requeridos em cumprimento de sentença de obrigação de fazer. O título judicial reconheceu o direito do adolescente Cauã Henrique Souza Aguiar, diagnosticado com paralisia cerebral e tetraplegia espástica, ao fornecimento de tratamento integral, com base em prescrições médicas atualizadas a cada seis meses.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a execução pode abranger terapias e insumos não expressamente nominados na sentença, desde que relacionados à mesma moléstia e prescritos posteriormente;
(ii) saber se a aquisição dos itens de saúde deve observar, de forma obrigatória, o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, definido pela CMED, inclusive em hipóteses de aquisição judicial particular com bloqueio de valores públicos.

III. Razões de decidir
3. A sentença de obrigação de fazer conferiu natureza continuada ao direito à saúde do beneficiário, condicionando a execução à apresentação de prescrições médicas periódicas, o que legitima a inclusão de novos procedimentos ou produtos, desde que vinculados à mesma enfermidade.
4. A jurisprudência do STJ autoriza, em hipóteses excepcionais, a substituição ou complementação do tratamento, no âmbito do cumprimento de sentença, com base em nova prescrição, sem que isso configure inovação indevida.
5. A vinculação ao PMVG não se aplica quando a aquisição ocorre por meio de bloqueio judicial realizado diretamente pelo beneficiário ou representante, já que o parâmetro regula contratos administrativos e não transações particulares.
6. A escolha de marcas específicas é válida quando respaldada por prescrição médica devidamente fundamentada, não se evidenciando afronta aos princípios da administração pública.
7. A definição da quantidade e metodologia das terapias deve observar exclusivamente a prescrição médica atualizada, conforme a Lei n. 12.842/2013, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se em juízo clínico técnico, salvo indício de abusividade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível, no cumprimento de sentença fundada em obrigação de fornecimento de tratamento integral de saúde, a inclusão de insumos e terapias não expressamente previstos na sentença, desde que fundamentados em prescrição médica atualizada e relacionados à mesma enfermidade.
2. A aquisição de medicamentos por bloqueio judicial, promovido pelo paciente ou seu representante legal, não está sujeita à limitação do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, aplicável às aquisições contratuais da Administração Pública.
3. A indicação de marcas específicas em tratamento de saúde é legítima quando fundamentada em prescrição médica, em atenção às peculiaridades clínicas do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196, 227; L. 12.842/2013, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; TRF-1, AC 1018325-20.2023.4.01.3400, Rel. Des. Federal Rosana Kaufmann, 12a T., j. 10.09.2024; TJMG, AI 1.0000.24.021322-3/002, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos do cumprimento de sentença n. 1032533-66.2024.8.11.0003, oriundo de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor do adolescente Cauã Henrique Souza Aguiar, representado por sua genitora.

O objeto da demanda é o fornecimento, pelo ente estadual, de tratamento integral de saúde, em razão de diagnóstico de paralisia cerebral (CID G80) e tetraplegia espástica (CID G82.4). A sentença proferida na origem julgou procedente o pedido para impor ao Estado a obrigação de garantir o tratamento integral, mediante apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses, o que à época compreendia a disponibilização da técnica de reabilitação conhecida como Pediasuit, bem como da Toxina Botulínica Tipo A 500U injetável.

No cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou novos orçamentos e laudos médicos atualizados, pleiteando o bloqueio de valores para aquisição de medicamentos, insumos e sessões de terapias adicionais, justificando que os itens solicitados decorrem da continuidade do tratamento prescrito, adaptado às necessidades evolutivas do quadro clínico do beneficiário.

O Estado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento, alegando excesso de execução, inovação indevida no pedido e violação dos limites do título judicial. Argumentou ainda que os valores apresentados extrapolariam os parâmetros definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), especialmente quanto ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), e pleiteou a revisão dos valores da execução para adequá-los à tabela oficial.

A decisão agravada, no entanto, acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar que os medicamentos fossem fornecidos conforme seus princípios ativos, rejeitando a tese de excesso de execução e mantendo o bloqueio de valores para itens que, embora não nominados expressamente na sentença, estavam relacionados à moléstia tratada.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, por meio do qual o Estado reitera todos os fundamentos do agravo de instrumento, sustentando, essencialmente, a impossibilidade de extensão do cumprimento a insumos e tratamentos não especificados no decisum exequendo, bem como a obrigatoriedade de observância dos preços públicos regulados pela CMED.

Aduz, ainda, que a inclusão de novas terapias e produtos após a formação da coisa julgada configuraria violação ao princípio da adstrição e implicaria alteração do objeto da condenação, exigindo, para tanto, o ajuizamento de nova ação.

Requer a reforma da decisão para indeferir os pedidos de fornecimento de produtos, insumos e terapia que não tenham sido objeto da sentença (Id. 306011366).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando em nome do agravado, pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o título executivo judicial reconheceu o direito ao tratamento integral e continuado de saúde, condicionando sua execução à apresentação periódica de novas prescrições médicas.

Alega que a evolução terapêutica é inerente à própria dinâmica das doenças crônicas e neurológicas, como a paralisia cerebral, e que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a adequação do tratamento prescrito ao longo do tempo, ainda que em sede de cumprimento de sentença, sem que isso configure inovação indevida ou excesso de execução.

Defende, ainda, que os valores praticados no mercado particular, quando a aquisição dos insumos decorre do bloqueio judicial de verbas públicas, não estão sujeitos à vinculação direta à tabela CMED, que se aplica apenas às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, de forma contratual ou administrativa (Id. 309782874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade do cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 56.046,73, destinado à aquisição de medicamentos, insumos e terapias em favor do menor Cauã Henrique Souza Aguiar, portador de paralisia cerebral (CID G80) e tetraplegia espástica (CID G82.4).

A sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012070-74.2022.8.11.0003 reconheceu o direito ao fornecimento de tratamento integral de saúde ao infante, condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses, tendo mencionado expressamente, à época, o uso do método terapêutico Pediasuit e da toxina botulínica tipo A.

O comando judicial proferido na origem, por sua própria redação, assume natureza aberta e continuada, conferindo à prescrição médica o papel de elemento dinâmico na definição dos insumos e procedimentos necessários à efetivação do direito assegurado. Nessa conformidade, a análise das teses recursais deve ser orientada pela finalidade da obrigação imposta, bem como pela interpretação constitucional e jurisprudencial conferida à tutela do direito à saúde.

Inicialmente, no que se refere à alegação de excesso de execução, a tese sustentada pelo agravante é a de que a inclusão de insumos como fraldas de marca específica, suplementos alimentares, terapias como ABA, fisioterapia ocupacional, fonoaudiologia e outros itens não nominados expressamente na sentença, representaria inovação indevida em sede de cumprimento, violando os limites do título executivo.

Tal entendimento, no entanto, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição ou complementação de tratamentos inicialmente fixados na sentença, desde que voltados à mesma enfermidade e respaldados em prescrição médica, como forma de assegurar a efetividade terapêutica e a dignidade do paciente, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda. Trata-se da relativização da coisa julgada em matéria de saúde, notadamente quando a execução se dá em decorrência de obrigação de trato sucessivo.

Nesse sentido, conforme destacado no julgamento do AgInt no REsp 2.052.968/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2024:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA MESMA DOENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCEPCIONALÍSSIMA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2 . O recurso especial merece provimento porquanto o acórdão regional está em dissonância com o entendimento desta Corte Superior que admite a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde.
No mesmo sentido: REsp 1.795.761/SE, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019; AgRg no REsp n. 1.377.162/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017; AgRg no REsp 1 .577.050/RS, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2016; AgRg no AgRg no AREsp 673.759/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1496397/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015; Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2010.3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2052968 RS 2023/0038445-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024)

Essa diretriz jurisprudencial, igualmente reafirmada pelo TRF-1 (AC 1018325-20.2023.4.01.3400):

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. AÇÕES SIMULTÂNEAS . LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1 . Trata-se de apelação do autor, menor representado por sua genitora, contra a sentença que julgou extinta a demanda, sem apreciação do mérito, em razão da ocorrência de litispendência entre os presentes autos e o processo ajuizado anteriormente. 2. O autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo III, ajuizou ação contra a União para obter o medicamento Risdiplam, em substituição ao fármaco Nusinersena já fornecido pela União por meio do Processo no 5004549-30.2021 .4.01.7001, ajuizado na Vara Federal em Londrina/PR, e em cumprimento provisório de sentença sob o no 5031459-26.2023 .4.04.7001.
3 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há excepcional relativização da coisa julgada nos casos em que se busca a substituição ou o complemento do medicamento inicialmente concedido na sentença, para tratamento da mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento, de modo que o pedido pode ser formulado de maneira incidental nos autos em processamento, sem a propositura de uma nova ação. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.052 .968/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024 e REsp 1.795.761/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/05/2019 .
4. Existindo identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a presente demanda e o processo no 5004549-30.2021.4 .01.7001, ainda em curso na Vara Federal em Londrina/PR, constata-se a existência de litispendência. Logo, deve a presente demanda, ajuizada posteriormente, ser extinta, sem resolução do mérito, e o pedido de substituição do medicamento deve ser formulado no processo em trâmite na Vara Federal em Londrina. Precedente: AC 1013426-86 .2017.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 18/03/2021 PAG . 5. Sem majoração em honorários, considerando que não foram fixados em primeira instância (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1900994 PE 2020/0271168-9, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 10/09/2021). 6. Apelação conhecida e não provid”. (TRF-1 - (AC): 10183252020234013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 10/09/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/09/2024 PAG PJe 10/09/2024 PAG)

A documentação acostada aos autos revela que os insumos e terapias executadas guardam nexo direto com a enfermidade tratada e foram indicados por profissionais habilitados, mediante laudos atualizados. Assim, não há falar em inovação do pedido, mas em legítima atualização dos elementos do tratamento, dentro dos limites estabelecidos pelo próprio título judicial.

No tocante à alegação de violação à Tabela CMED, a pretensão do agravante consiste na aplicação irrestrita do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) à aquisição de medicamentos e produtos de saúde, independentemente da via de aquisição. Contudo, tal entendimento também não encontra amparo na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido de que a tabela da CMED tem por finalidade regular as relações entre fornecedores e entes públicos em contratações institucionais. Quando, todavia, a aquisição do produto decorre de bloqueio judicial promovido pelo paciente ou seu representante legal, a submissão àquela tabela mostra-se desproporcional e inadequada, notadamente porque o consumidor particular não possui o mesmo poder de barganha ou acesso às condições negociadas pela Administração Pública.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao enfrentar hipótese similar, decidiu que “
não se afigura razoável condicionar o bloqueio de valores necessários à aquisição do fármaco, quando realizado diretamente pelo paciente, à apresentação de orçamento que atenda à tabela do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG”
(TJMG, AI 1.0000.24.021322-3/002, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 11/07/2024).

Essa orientação assegura a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que entraves meramente formais inviabilizem o acesso à saúde.

Ainda, quanto à alegação de fornecimento de itens com marca específica, invoca o Estado a afronta à Lei 8.666/1993 e aos princípios da impessoalidade e economicidade. Todavia, tal vedação, embora regra geral nas contratações públicas, comporta exceções devidamente justificadas, autorizando a utilização de marca quando tecnicamente indispensável, o que é particularmente relevante em demandas envolvendo saúde.

No presente caso, a escolha de marcas específicas encontra respaldo em laudos médicos que apontam a inadequação de marcas genéricas ou alternativas ao quadro clínico do menor, justificando-se, portanto, a excepcionalidade da indicação. A ausência de elementos que desautorizem tais prescrições — como prova de falsidade, imprecisão ou interesse escuso — reforça a presunção de legitimidade dos documentos médicos apresentados.

Por fim, no que tange à quantidade e à metodologia das terapias requeridas, observa-se que a sentença exequenda condiciona a execução à apresentação de prescrição médica atualizada, atribuindo ao profissional de saúde a definição da intensidade e da abordagem terapêutica. Assim, não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase, substituir o juízo clínico do profissional habilitado por avaliações genéricas, sob pena de ofensa à autonomia médica assegurada pela Lei n. 12.842/2013.

O Ministério Público, em seu parecer, também se manifestou de forma clara no sentido da legalidade do cumprimento de sentença, reconhecendo que os pedidos formulados guardam pertinência com a obrigação imposta e que não se evidenciam abusos ou distorções aptas a justificar a exclusão dos itens requisitados.

Diante do exposto, não se verifica ilegalidade ou excesso no cumprimento de sentença impugnado. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde, especialmente no que diz respeito à proteção integral de crianças e adolescentes com deficiência.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025